Tribunal: TJES
Processo: 5013883-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013883-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SILVA RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Silva Rodrigues, preso preventivamente em investigação que apura crimes de sequestro, homicídio, ocultação de cadáver e receptação, sob a alegação de excesso de prazo e fundamentação genérica da decisão constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em debate: (i) saber se há ilegalidade na prisão preventiva decretada sem fundamentação concreta; e (ii) verificar se o excesso de prazo para oferecimento da denúncia enseja o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das alegações defensivas esbarra no óbice da supressão de instância, pois não houve provocação prévia da autoridade apontada como coatora acerca dos pontos trazidos no
writ
.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que matérias não apreciadas no juízo singular não podem ser analisadas diretamente em segundo grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Ausente manifestação anterior do juízo de origem, inviável a apreciação das teses de excesso de prazo e ilegalidade da prisão preventiva em sede de habeas corpus originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5013883
-
5
6
.202
5
.8.08.00
00

PACIENTE:
FELIPE SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FELIPE SILVA RODRIGUES

(ID 15584239),

ante
alegação de
suposto
constrangimento
ilegal perpetrado
pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
n
o
Inquérito Policial
nº 5006127-49.2025.8.08.0047.

Quanto aos fatos, a

nobre impetrante
alega que:
I)

foi instaurado um
Inquérito Policial em desfavor d
o paciente e
outros
investigados
, pela suposta prática dos
crime
s previstos no art. 148,
art.
211 e
art.
121, §2º, I, II, III e IV, e §6º, todos do Código Penal;
II)
o
procedimento investigatório foi i
niciado

e
m 18/
06/2025
para apurar os fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 58315403, registrado pela
Sra.
T
aiane em 1
3/
06/
2025,
no
13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus;
III)
s
egundo relato da comunicante, no dia 12/
06/2025,
por volta das 11h30min, seu filho, L
ázaro Airam dos Santos Pereira,
de 17 anos, teria sido vítima de sequestro nas imediações do Restaurante Robertinho, situado no Centro de São Mateus, durante um encontro marcado para a entrega de uma televisão furtada;
IV)

em 17/
06/2025
, após ampla divulgação do desaparecimento de L
ázaro, o paciente
compareceu espontaneamente à 18ª Delegacia Regional de São Mateus,
para
prestar esclarecimentos acerca da negociação de uma televisão realizada com o menor, antes do
seu
desaparecimento;
V)
o paciente
informou o paradeiro do bem,
ocasião
em que
foi
preso pela Autoridade Policial;
VI)
a
audiência de custódia realizada em 19/
06/2025
culminou no relaxamento da prisão em flagrante relativamente ao crime de sequestro, na homologação da prisão em flagrante pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal, bem como na decretação da prisão temporária do
paciente;
VII)
em 0
6/
07/
2025, foi juntada a certidão de antecedentes criminais do
paciente
nos
autos nº
5004630-97.2025.8.08.0047
;
VIII)
e
m 15/
07/2025
, a
a
utoridade
p
olicial representou pela prorrogação da prisão temporária de F
elipe e dos
demais investigados, o Ministério Público se manifest
ou

favoravelmente
e o
pedido
foi
acolhido pelo
juízo;
IX)
em
1
5
/
08/2025, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente.

A
defesa
prossegue
alega
ndo
:
I)
excesso de prazo para oferecimento da denúncia;
II)
que

o paciente encontra-se privado de sua liberdade desde 17/06/2025 e, apesar de já disponibilizado o relatório final do inquérito policial
em 11/08/2025
, até a presente data não foi oferecida a inicial acusatória;
III)

o
art. 10 do C
PP

prevê
o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito,
caso
o investigado est
eja
preso, admitindo-se, após o Pacote Anticrime, apenas uma prorrogação por 15 dias,
sendo que,

u
ltrapassado esse prazo, a lei determina o imediato relaxamento da prisão
(art.
3º-B, §2º, do CP
P);
I
V)
a situação dos autos não traduz mera irregularidade procedimental, mas sim manifesta ilegalidade, pois entre a prisão do paciente em 17/06/2025 e a apresentação do relatório final pela autoridade policial em 11/08/2025, decorreram 55 (cinquenta e cinco) dias, sendo que o art. 46 do CPP estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia, quando o réu se encontra preso, contado do recebimento dos autos pelo Ministério Público;
V)
a prisão cautelar, cuja natureza é excepcional e meramente instrumental, não pode se transformar em indevida antecipação da pena, sobretudo quando sequer houve o oferecimento da denúncia;
VI)
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente repousa em fundamentos genéricos e em meras suposições, pois não houve individualização das condutas, tampouco a demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da segregação cautelar;
VII)
embora os crimes investigados possuam pena em abstrato elevada, tal circunstância, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva;
VIII)
o paciente foi o único investigado que compareceu espontaneamente perante a autoridade policial;
IX)
o paciente
apenas
adquiriu uma televisão, que
foi objeto
de furto anterior, cujo BU nº 58315993 foi lavrado pela vítima, o Sr. Alex, que também figura como investigado na presente ação;
X)
a alegada vinculação do
paciente
ao fato delituoso repousa em dois pontos frágeis: a aquisição da televisão, que sequer é negada, e uma suposta ligação telefônica para o Sr. Walisson, inexistindo indícios de que tenha participado ou sequer t
omado
ciência dos acontecimentos subsequentes;
XI)

o paciente
é primário, não possui antecedentes criminais, tampouco responde a qualquer outra ação penal,
possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita como motorista de aplicativo,
demonstra vínculos familiares e sociais sólidos, sendo pai de três crianças de tenra idade
(com
5 anos, 4 anos e 1 ano e 5 meses
) e mantém
união estável há mais de três anos com
Daniela Santos Anacleto;
XII)

conforme laudo médico, a filha mais nova do paciente encontra-se em acompanhamento neurológico em razão de crises convulsivas de difícil controle, sendo diagnosticada, inclusive, com deficiência de GLUT-1, patologia rara que demanda cuidados contínuos e especializados;
XIII)

a
pe
riculosidade do
paciente
não pode ser presumida a partir de juízos subjetivos ou conjecturas desprovidas de respaldo fático concreto.

Requer, em sede liminar,
a revogação
da prisão
preventiva
,
com aplicação de medidas cautelares diversas.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
15618549
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
15664385
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração (ID
15697367
).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

R
eporta
ndo-m
e aos autos,
não vislumbro razões para
alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Dessa maneira,
em que pese os doutos argumentos manejados
,
verifico não haver prova de que
a combativa defesa
tenha
direcionado
ao juízo de primeiro grau
a análise da
s
quest
ões
debatida
s
,
não podendo,
neste caso,
me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

"
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
Preliminar de supressão de instância suscitada pela Procuradoria de Justiça. 1. A ausência de formulação do pedido de liberdade provisória junto ao primeiro grau configura supressão de instância. 2. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA." (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210011258, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)

"
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI CONSTATADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia, tenham sido analisadas pela autoridade apontada como coator, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância
.

(...)."
(TJES; HC 5014068-65.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024)

E c
omo bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“a
análise dos documentos acostados à inicial revela que não houve provocação prévia da autoridade apontada como coatora, o que também se extrai dos informes id. 15664385, caracterizando-se, assim, a indevida supressão de instância.”

N
essa linha, repita-se, considerando
que a
s
tese
s
articulada
s
no presente
writ

não foram
previamente
direcionadas
ao Ju
í
z
o singular,
resta
indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instância.

À luz do
exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.